Tribunal: STF
Processo: RE 632176
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da “observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido” (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006). 



    2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012.



    3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.